Tribunal: TJDFT
Processo: 0000080-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000080-17.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23173677, o SINDIRETA requereu : a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 21894776, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos ADAILTON NUNES DA CONCEIÇÃO COSTA, ADAO DA COSTA SANTOS e ADAUTO DA SILVA MOREIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação ao retromencionado suplicante em decisão constante do ID 21894775 - Págs. 125-128; c) a expedição do competente precatório em favor dos anuentes ADÃO DA COSTA SANTOS e ADAUTO DA SILVA (ID 21894776), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 21894774; e, d) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor do substituído não anuente ADAILTON NUNES DA CONCEIÇÃO COSTA, com o destaque dos honorários contratuais.” Devidamente intimado, o DF consentiu com o prosseguimento do feito, mediante aplicação da nova fórmula de cálculos, incidentes sobre os créditos dos servidores que não a renunciaram (ID: 23960370). No ID: 24121718, determinou-se o prosseguimento do feito, tendo em vista o julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), e o envio dos autos a este Relator. É o relato necessário. Decido. De início, destaco que os EE n. 2009.00.2.009079-2 transitaram em julgado em 25/3/2010 e foram arquivados sem certidão de baixa (lote n. 5107/2013). Passo à análise dos pedidos do SINDIRETA. O pedido a foi deferido pela decisão de ID: 24121715; nada, portanto, a prover. A remessa dos autos à Contadoria Judicial ocorrerá, para atualização de cálculos quanto a todos os beneficiários que prosseguem na ação e com a incidência do índice de correção monetária IPCA-E, deferido ao ID: 24121715, apenas, após expedidos os precatórios dos anuentes (pedido b). Quanto ao pedido c (expedição do competente precatório em favor dos anuentes ADÃO DA COSTA SANTOS e ADAUTO DA SILVA MOREIRA - ID: 21894776), observa-se que o DF manifestou concordância com as opções e esclareceu que não existem recursos pendentes de apreciação quanto a eles (ID: 23960370). No ID: 21894774, foi autorizada a majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20% e, no ID: 21894775, p. 461-465, foram fixados os honorários da execução. O acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 21894777, p. 612-614. Os documentos relativos aos anuentes ADÃO DA COSTA SANTOS e ADAUTO DA SILVA MOREIRA informam: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 21894733, p. 164; o vínculo em que concedido o benefício vindicado está demonstrado pelas declarações de ID: 21894733, p. 167 e 168; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos extraídos do site de andamentos processuais deste Tribunal, constantes do ID: 21894733, p. 177-178 e 180-181. Quanto ao ineditismo da demanda, foram encontradas as seguintes requisições de pequeno valor expedidas em favor dos servidores: 1) ADÃO DA COSTA SANTOS: RPV 0002768-97.2018.8.07.0000 e 2) ADAUTO DA SILVA MOREIRIA: RPV 0002757-68.2018.8.07.0000. O SINDIRETA deve esclarecer a possível ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto aos anuentes. Por fim, a expedição de RPV em favor de ADAILTON NUNES CONCEIÇÃO COSTA somente ocorrerá após o deslinde da causa em relação aos anuentes (pedido d). Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para esclarecer a possível ocorrência de litispendência/coisa julgada, em face dos anuentes ADÃO DA COSTA SANTOS e ADAUTO DA SILVA MOREIRA. Brasília, 22 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador